Tribunal: TCU
Processo: 012.765/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais, com registro tácito, os atos no interesse de Maria Jailza dos Santos e Maria Pontes de Aguiar Campos; 9.2. ordernar à Sefip que: 9.2.1. avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria, incluindo a oitiva das interessadas e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe.